Tribunal: TJPA
Processo: 0813514-20.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813514-20.2023.8.14.0000

PACIENTE: MELQUEZEDEQUE FIGUEIRA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0813514-20.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0000059-02.1998.8.14.0031

HABEAS CORPUS

PACIENTE: MELQUEZEDEQUE FIGUEIRA FERREIRA

IMPETRANTE: DR. FABRICIO QUARESMA DE SOUSA OAB/PA 23.237

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 121, §1º E §2º, IV DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. INAPLICABILIDADE DE FRAÇÃO FIXA PARA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Melquezedeque Figueira Ferreira, condenado a 8 anos e 4 meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §1º e §2º, IV, do Código Penal), com sentença mantida em apelação. O impetrante pleiteia o redimensionamento da pena e a aplicação da fração de 1/6 pela confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a pena base foi fixada de forma fundamentada; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da fração de 1/6 à atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de fundamentação idônea na análise das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria conduz ao redimensionamento da pena base para o mínimo legal, em observância à Súmula nº 17 do Tribunal.

A aplicação da fração de 1/6 pela confissão espontânea não é obrigatória, uma vez que o critério de dosagem é reservado ao prudente arbítrio do julgador, não havendo parâmetro fixado na legislação, além de o STJ não possuir efeito vinculante sobre essa questão.

A pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus não conhecido. Ordem parcialmente concedida de ofício para redimensionar a pena do paciente para 7 anos e 8 meses de reclusão.

Tese de julgamento:

A falta de fundamentação idônea na fixação da pena base impõe seu redimensionamento ao mínimo legal.

A aplicação da fração de 1/6 à atenuante da confissão espontânea não é vinculante, cabendo ao julgador fixar a fração dentro dos limites de sua discricionariedade.

A pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 121, §1º e §2º, IV; STJ, Súmula 231; TJ, Súmula nº 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 669176/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, DJe 17/09/2021.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
NÃO

CONHECER

do

Habeas Corpus
impetrado, contudo
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM DE OFÍCIO
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0813514-20.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0000059-02.1998.8.14.0031

HABEAS CORPUS

PACIENTE: MELQUEZEDEQUE FIGUEIRA FERREIRA

IMPETRANTE: DR. FABRICIO QUARESMA DE SOUSA OAB/PA 23.237

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 121, §1º E §2º, IV DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MELQUEZEDEQUE FIGUEIRA FERREIRA
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, proferido nos autos de nº 0000059-02.1998.8.14.0031.

De acordo com a impetração, a ação penal originária apurou a prática do crime disposto no art. 121, §1º e §2º, IV do CP, no qual o demandante foi condenado a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado.

Aduz que fora interposto recurso de apelação, tendo sido mantida a sentença.

Aponta necessidade de redimensionamento da reprimenda inicial ao mínimo legal, além de insuficiência de fundamentação do Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no referido recurso.

Por essa razão, pugna pela reforma da dosagem penalógica por violação ao artigo 59 do CP, bem como a aplicação da fração de 1/6 à atenuante da confissão espontânea.

Monocraticamente o
pleito não
foi
conhecido
por utilização do
mandamus
como substituto de revisão criminal (Id. 15786887)

Irresignado, o impetrante interpôs
agravo regimental
(Id. 15862957), ao qual foi negado provimento pela Seção de Direito Penal desta Corte (Id. 16690705).

Diante disso, manejou
Recurso Ordinário
(Id. 16785176) ao C. STJ, cujo voto transcrevo no que interessa:

“(...) a ausência de manifestação do Tribunal de origem acerca do mérito do pedido formulado na impetração antecedente configura indevida negativa de prestação jurisdicional, principalmente considerando que a análise do aventado constrangimento ilegal não demanda aprofundado exame de matéria

probatória.

(...)

Nesse contexto, tratando-se de relevante questão de direito, deve a Corte estadual analisar a matéria suscitada no habeas corpus precedente.

Ante o exposto,
não conheço do recurso
.
Contudo, concedo a ordem de ofício para determinar que o Tribunal de origem aprecie o mérito da impetração

originária
como entender de direito.

(...)” Id. 18847738.

Nesta instância, o Órgão Ministerial absteve-se de ofertar pronunciamento de mérito, limitando-se a pugnar pelo atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (Id. 21943177).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Conforme já exposto na decisão de Id. 15786887,
a ação não deve ser conhecida,
contudo, entendo que a
ordem deve ser parcialmente concedida de ofício.

A falta de fundamentação idônea na análise da primeira fase do cálculo penalógico deve conduzir a reprimenda inicial ao mínimo legal, por força da Súmula nº 17
[1]
desta Corte, conforme se observa:

“(...)

(...).”

Assim, redimensiono a
pena base
do paciente para
12 (doze) anos.

Ressalto que tal entendimento que vem sendo observado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - HC: 669176 SP 2021/0159859-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021).

Na segunda etapa da dosagem, requer o impetrante a utilização da fração de
1/6
na exasperação da
confissão espontânea
, nos termos da jurisprudência do STJ, todavia
razão não lhe assiste
.

Primeiro porque e
m que pese haver decisões do STJ no sentido de considerar a proporção de 1/6 (um sexto) por atenuante ou agravante no cálculo dosimétrico, pontua-se que tais provimentos não foram revestidos de efeito vinculante, ou seja, de observância obrigatória.

Ao aplicar a norma ao caso concreto, o magistrado singular não ultrapassou as balizas de sua discricionariedade vinculada, posto que as duas primeiras fases da dosagem (circunstâncias judiciais e agravantes/atenuantes) não possuem um parâmetro de aumento ou redução fixado na legislação, dependendo de influências doutrinárias e jurisprudenciais.

Neste cenário, o
quantum
de agravamento ou de atenuação da reprimenda, é matéria reservada ao prudente arbítrio do julgador
[2]
, obstando assim o reconhecimento do pedido de reforma da sanção provisória ou intermediária.

Segundo, por conta da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosagem, nos termos da Súmula 231 do STJ
[3]
.

Desta feita, mantidas as demais balizas da dosimetria
[4]
, a pena concreta do paciente totaliza 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus,
contudo
CONCEDO

PARCIALMENTE
a ordem impetrada
de ofício
para

redimensionar a pena do coacto, totalizando
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

É como

voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO FORMAL. SUBTRAÇÃO, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, CONSISTENTE EM SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM VIA PÚBLICA, CONTRA DUAS VÍTIMAS, DE DUAS JAQUETAS E DOIS APARELHOS CELULARES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÕES DE NATUREZA FORMAL DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DESCARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS EM RAZÃO DA PRESENÇA DE UM INIMPUTÁVEL E EQUIPARAÇÃO DOS INTITUTOS DA CONFISSÃO E DA DELAÇÃO PREMIADA. REJEIÇÃO DAS TESES. RECURSO NÃO PROVIDO. QUESTÕES DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA DA PENA, NA SENTENÇA, PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E FORMA DE EXASPERAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PARA OS TRÊS CRIMES PERPETRADOS. SENTENÇA REFORMADA NA DOSIMETRIA DA PENA.

1. O delito de corrupção de menores é crime formal, ou seja, não é preciso haver prova de que o menor foi efetivamente corrompido na prática do crime. Para a caracterização do delito, basta a prova de que o crime foi praticado em concurso com o menor.

2. O fato de o crime ter sido cometido por duas ou mais pessoas, sendo uma delas inimputável, não descaracteriza a causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porquanto revela-se sempre mais perigosa, em desfavor do sujeito passivo, a conduta de quem, em conjunto com outra pessoa, pratica o ilícito penal, e o fato dessa outra pessoa ser menor, não diminui o perigo na conduta por ambos praticada. Ademais, do ponto de vista dos sujeitos ativos, a conduta praticada conjuntamente é facilitadora da empreitada criminosa, circunstância que serve de estímulo na perpetração dos delitos. Dessa forma, devem responder, mais gravemente, aqueles que atuam em conjunto na prática do crime de roubo. Outrossim, releva anotar ser de fácil hermenêutica gramatical, que o Código Penal, ao se referir à causa de aumento de pena em análise, aduziu, expressamente, ao concurso de duas ou mais pessoas, não fazendo menção à necessidade de se tratarem todos de agentes capazes.

3. Inviável a aplicação do percentual de 2/3 (dois terços) de diminuição da pena, previsto para o instituto da delação premiada, para a confissão, pois, no ordenamento jurídico atual, a confissão espontânea encontra-se prevista como circunstância atenuante, no artigo 65, III, 'd', do Código Penal, incidindo na segunda fase de dosimetria da pena, para atenuá-la em montante não determinado em lei, mas reservado ao arbítrio do Julgador, o qual deve estar adstrito à devida motivação. Dessa forma, impossível, diante do sistema penal hoje existente, equiparar a confissão com o instituto jurídico da delação premiada, para que a pena seja diminuída, em razão da confissão, no percentual de 2/3 (dois terços), previsto para a delação premiada. Ainda que se conclua pela desproporcionalidade de tratamento, pela legislação, das figuras jurídicas da confissão e da delação premiada, eventual solução, somente poderá advir de modificação legislativa, sendo defeso ao Julgador equiparar os dois institutos, diante do quadro legislativo atual.

4. Após fixar a pena para o crime de roubo, o magistrado a quo exasperou a reprimenda em 1/6 (um sexto), em razão do concurso formal com o crime de corrupção de menores, sem antes individualizar a pena para o crime de corrupção de menores. Esta não é a melhor técnica. O réu foi condenado pela prática de um crime e não foi fixada a correspondente reprimenda. Não será possível aferir a eventual superveniência de prescrição, tampouco é possível averiguar se foi aplicada a melhor regra quanto ao concurso formal, tendo em vista que há a possibilidade de serem somadas as penas dos crimes se o método da exasperação resultar penalização mais grave (concurso material benéfico). Imperioso, pois, no caso, fixar-se a pena para o crime de corrupção de menores. O desacerto ensejaria a anulação parcial da sentença, com remessa dos autos à vara de origem, a fim de que o douto Juiz Sentenciante efetuasse a dosimetria omitida. Todavia, em homenagem ao princípio da celeridade, ao princípio da razoável duração do processo, bem assim para atalhar o formalismo exagerado, mostra-se viável proceder à adequação da pena nesta instância revisora.

5. Fixada a pena pelo crime de roubo, o douto Magistrado aplicou um aumento de 1/5 (um quinto), em razão da violação de dois patrimônios juridicamente tutelados, porquanto, num mesmo contexto fático, o apelante e seu comparsa praticaram dois roubos e subtraíram os pertences de duas vítimas. Na seqüência, novamente aplicou a regra do concurso formal, no percentual de 1/6 (um sexto), em relação ao crime de corrupção de menores. Todavia, nos casos de concurso formal de crimes, impõe-se observar o sistema de exasperação para a dosimetria da pena. Ou seja, após individualizar a pena de cada conduta, aplica-se a maior delas com um aumento que varia de um sexto à metade, consoante dispõe o artigo 70, caput, do Código Penal. Dessa forma, o referido aumento dependerá do número de infrações. Isso quer dizer que, em se tratando de vários delitos, incorreto proceder a vários aumentos, porquanto a exasperação deve ser única. Portanto, deve ser aplicada a pena referente a um dos crimes de roubo circunstanciado, por ser a maior, e incidir sobre ela uma única exasperação em face dos delitos praticados (roubos circunstanciados e corrupção de menores), em observância ao número de infrações cometidas. Assim, sendo, na espécie, três crimes perpetrados, o acréscimo único da pena deve se operar no patamar de 1/5 (um quinto).

6. Recurso conhecido e não provido. De ofício, individualizada a pena do crime de corrupção de menores, restando fixada em 01 (um) ano de reclusão, bem como reformada a maneira de aplicação do concurso formal de crimes, para efetuar exasperação única, diante de três delitos, no percentual de 1/5 (um quinto), incidente sobre a pena do crime de roubo, restando a pena privativa de liberdade totalizada em 06 (seis), 04 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão e a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semi-aberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

(Acórdão 414329, 20080510076272APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2009, publicado no DJE: 28/4/2010. Pág.: 183)

[3]
Súmula 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

[4

Belém, 19/12/2024